Tribunal: CARF
Processo: 10730.006042/2006-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.006042/2006-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.929 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
CURSO TAURUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
OPÇÃO PELO SIMPLES. RETIFICAÇÃO DA DATA DE OPÇÃO OU
INCLUSÃO
RETROATIVA
AO
SISTEMA.
NECESSIDADE
DE
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
O requerimento de retificação de registro de data de opção pelo Simples ou a
inclusão retroativa ao Sistema somente pode ser feita se o contribuinte atendia
aos requisitos legais à época que se pretende retroagir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 186-194) interposto em face de Acórdão
da DRJ/RJOI (fls. 176-183), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente impugnação
(fls. 156-162 e docs. anexos), apresentada pelo Contribuinte com o objetivo de reformar
Despacho Decisório (fls. 153), o qual indeferiu pedido de inclusão retroativa no Simples.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.006042/2006-67
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.006042/2006-67

I.
Requerimento para inclusão no Simples e Despacho Decisório
2. Às fls. 2-4, o Contribuinte apresentou requerimento, no qual informou que
sua atividade principal se dá na área de Educação Especial, e assim sendo, se “enquadrou” no
Simples em 21/02/1997, conforme termo de opção juntado às fls. 16. Alegou que vem
observando as obrigações tributárias relativas ao Sistema Simplificado, inclusive quanto ao
parcelamento (PAES), deferido em 26/08/2003. Segundo o Contribuinte, sem mencionar no
requerimento expressamente onde, verificou erro material na data divergente de sua opção, que
consta 01/01/2006, mas que deveria constar 21/02/1997. Tendo isto em vista, requereu a
retificação quanto à data de opção pelo Simples para 21/02/1997.
3. Em análise ao requerimento do Contribuinte, a autoridade fiscal emitiu
Despacho Decisório, pelo qual, com base no parecer SECAT/DRF/NIT n° /2007 (fls. 151 e 152),
indeferir o pedido de inclusão retroativa de ofício. O fundamento constante no parecer foi de que
o Requerente exerce atividade incompatível com o Simples desde 1983, mais especificamente o
de ministrar cursos de 2° Grau (ensino médio).

II. Impugnação e DRJ
4. Em face do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Impugnação, na
qual, em síntese, alegou que: a) o texto apontado pela autoridade fiscal para negar o
requerimento de retificação da data do Simples foi retirada da última alteração contratual, de
03/07/2003; b) não existe fato impeditivo de constar no Objeto Social atividade diversa do
ensino fundamental; c) seria imprescindível que esta atividade fosse exercida; d) a autorização
do exercício não revela o efetivo exercício da atividade; e) o requerimento inicial não foi o de
inclusão retroativa, mas para retificação na data da opção; f) a inserção do Requerente no rol de
devedores do Simples confirma sua condição de optante pelo regime; g) não haveria como
incluir retroativamente o que não excluído; h) cobranças retroativas ao período pretérito são
ilegais, em virtude da decadência. Há ainda decadência que atinge o período quinquenal. Ao
final requereu a reforma do Despacho Decisório de forma a retificar a data de sua opção pelo
Simples.
5. A DRJ, em sessão realizada na data de 20 de maio de 2008, julgou pela
IMPROCEDÊNCIA da Impugnação nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O Despacho Decisório proferido pela Administração Tributária, ao
possuir todos os requisitos necessários a sua validade, faz cair por terra as
argumentações da interessada em sentido contrário.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.006042/2006-67

Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A Administração Tributária não possui competência para analisar se a
legislação invocada possui caráter ou não de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, atribuições estas pertinentes ao Poder Judiciário.
SIMPLES.
PERMANÊNCIA.
EXCLUSÃO.
NOVO
INGRESSO.
IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADES IMPEDITIVAS No CONTRATO
SOCIAL. ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO INTERESSADO.
Fica vedada a permanência no Simples se o interessado, à época da
exclusão, possuía pendências junto à PGFN, posteriormente Solucionadas
com o ingresso no PAES.
O retorno ao regime também cai por terra, tendo em vista constar no seu
contrato Social atividades impeditivas juntamente com não impeditivas,
cujo ônus da comprovação de que apenas exercia as permitidas
incumbiria à interessada.
Solicitação Indeferida

6. Em suma, o órgão julgador entendeu que não houve qualquer mácula nem
qualquer formalidade que deixou de ser atendida no indeferimento do pleito pelo Contribuinte.
Em relação à decadência, o Impugnante estava fora do Simples quanto ao ano da opção até sua
exclusão, bem como a partir do indeferimento, uma vez que sua adesão ao PAES ocorreu em
2006. Quanto ao mérito, entendeu o órgão que as dívidas perante a PGFN em um período, até o
ingresso do Contribuinte em parcelamento, e o fato de desenvolver uma atividade vedada -
ensino médio – não lhe permitiria o retorno ao Simples a partir da data de opção.

III. Recurso voluntário
7. Inconformado com a decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual transcreveu, quase que em sua plenitude, os argumentos da impugnação, sem
estabelecer, portanto, contexto dialético diferente do apresentado na Impugnação.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.
IV. Tempestividade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 185 – em 13/06/08), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 186 – em 11/07/08), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o conheço
e, no mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.006042/2006-67

V. Dialeticidade e análise recursal
11. Como apontado acima, a ausência de contexto dialético recursal não permitiu,
por meio da indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos, identificar com clareza qual seria, em
tese, o gravame propiciado pela decisão da DRJ. Por este motivo se faz uma abordagem objetiva
dos principais pontos levantados.

VI. Objeto do pedido e decadência
12. O Recorrente alega que o objeto de seu pedido era o de corrigir eventual
equívoco em registro da data de sua opção pelo Simples, e não de ingressar retroativamente no
sistema simplificado. É de se destacar que, mesmo havendo a existência de eventual equívoco
sobre o cadastro da data de sua opção pelo Regime, isto não excluí a possibilidade de
fiscalização e análise dos requisitos para o ingresso e manutenção nele. Ao verificar os requisitos
previstos pela legislação, a autoridade fiscal exerceu sua função fiscalizadora, a qual é vinculada,
devendo, portanto, ela agir desta forma. Assim, com base neste argumento, não há identificação
de vício nem no despacho decisório, nem na decisão da DRJ.
13. Alega ainda o Contribuinte que seriam indevidas cobranças de período
pretérito, também em virtude da decadência e prescrição. Quanto a isto, o objeto do presente
julgamento se constitui na análise da retificação da data de opção pelo Simples do Recorrente.
Não tratam, assim, os autos sobre cobranças ou crédito/débito tributário, não havendo espaço
para discussão sobre estes temas, uma vez, inclusive, que a iniciativa no requerimento foi tomada
exatamente pelo Contribuinte.

VII. Exercício de atividade
14. A decisão da DRJ aponta que a legislação do Simples prevê a vedação ao
exercício de atividade de ensino médio. Assim, pessoas que se dediquem a esta atividade
entrariam na proibição de opção pelo Regime. A previsão normativa para tanto estaria no art. 9°,
XIII da Lei 9.317/96, confirmada pelo art. 1° da Lei 10.034/00. O Recorrente alega que, apesar
de ter sido autorizado pela Secretaria de Educação a exercer a atividade de ensino médio, nunca
a pôs em prática.
15. É de se ressaltar que a Súmula 134 do CARF, prevê que “A simples
existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do
contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.”.
Desta forma, não basta que atividade conste no contrato social, ou que haja autorização para o
exercício, mas é necessário que haja a comprovação de seu exercício por parte da autoridade, de
forma que seja imposta ao contribuinte a vedação.
16. Em análise aos autos se verifica que às fls. 84-150 foram apresentadas cópias
dos diários de classe do ensino médio, bem como da folha de pagamento a professores do
segundo grau, a partir do ano de 2001. Dentre estes documentos destaca-se que alguns
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.929 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.006042/2006-67

professores de 2° grau foram contratados há longa data, como é o caso do Sr. Carlos Augusto
Luis Longo, admitido como Professor de 2° grau em 01/12/1982 (fls. 128), ou do Sr. Deoclenir
Ruivo Paiva, admitido como Professor de 2° grau em 01/09/1995 (fls. 130), dentre outros (fls.
132, 133, segs.). Isto comprova que a atividade de ensino de 2° grau vinha sendo exercida já há
algum tempo, inclusive antes da existência do Regime Simplificado. Desta forma não deve ser a
decisão da autoridade, nem da DRJ, reformada, uma vez que não se pode quer seja inserir
retroativamente ou retificar a data de opção de pessoa que não se encontre em conformidade com
a legislação.

VIII. Parcelamento
17. O Contribuinte alega que seu ingresso no parcelamento de débitos do Simples
demonstra sua condição de optante pelo regime simplificado, o que ocorreu em 2003. Não há de
se negar que o Recorrente foi inserido no parcelamento, contudo, é para se ressaltar que antes da
inclusão dos débitos perante a PGFN no parcelamento, estes também caracterizaram um
impedimento para o ingresso retroativo ou retificação da data de opção do Simples. Isto porque o
inciso XV do art. 9° da Lei 9.317/96 dispõe que a pessoa jurídica que possuir débitos sem
exigibilidade suspensa não poderá optar pelo Simples.
18. E mesmo que houve um tempo, antes da existência destes débitos, que se
pudesse contabilizar, a opção pelo Regime estaria impedida, tendo em vista o exercício de
atividade de ensino médio, analisado no tópico anterior.

IX. Conclusão
19. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para
no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos seus
próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital